Tribunal: TJES
Processo: 5005007-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005007-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOK
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO NOTARIAL. PROTESTO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 777/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por ROSILDO OLIVEIRA FERREIRA em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e da RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOK, na qual expõe que mantém uma relação consumerista com a primeira Requerida há anos. Informa que, em 2021, efetuou o pagamento com atraso de duas faturas, referentes aos meses de setembro e novembro, nos valores de R$ 360,57 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 329,60 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), respectivamente. Sustenta ter descoberto que foi protestado em cartório, ora segunda Requerida, referente aos valores supramencionados. Embora a própria EDP tenha emitido um ofício ao cartório cancelando os protestos, alega que seu nome continua protestado. Em virtude disso, requer o cancelamento dos protestos e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a liminar deferida nos autos, B) Condenar a segunda requerida no cancelamento do protesto referente aos débitos de R$329,60 e R$360,57 e C) Condenar a segunda requerida a pagar danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado a ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A discussão de mérito apresentada no recurso, não obstante o brilhantismo da tese, não tem a necessidade de ser apreciada. Isto porque, por força do Tema 777 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil dos cartórios por danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções é do Estado. Nesse sentido, o cartório representado por sua tabeliã, ora recorrente, não é parte legítima do processo, não podendo ter responsabilidade sobre as questões de mérito apresentadas nos autos. Deve a referida ilegitimidade ser reconhecida de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que não haja o trânsito em julgado. Ademais, sendo reconhecida pelo juízo a quo a ausência de responsabilidade da Requerida EDP, torna-se necessária a extinção do processo.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER E DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES REQUERIDAS RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOK E CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1º ZONA DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTEMENTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, QUANTO AS PARTES CITADAS, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)